Tribunal: STF
Processo: ARE 1399745
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL — REVISÃO GERAL ANUAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ACOLHIMENTO — SERVIDOR DO MUNICIPIO DE ATÍLIO VIVACQUA — REAJUSTE COM APLICAÇÃO DE ÍNDICES DIVERSOS PARA CARREIRAS DETERMINADAS — POSSIBILIDADE - AUMENTOS SETORIAIS — PRECEDENTES DO STF - INVIABILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO - SUMULA VINCULANTE 37/STF - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    1. Nas ações ajuizadas em desfavor da Fazenda Pública, cuidando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se mês a mês, de acordo com a dicção do artigo 3º, do Decreto n. 20.910/32.



    2. Deve ser declarada a prescrição dos créditos decorrentes da eventual procedência dos pedidos iniciais em relação às parcelas vencidas anteriormente ao quinquénio que precede o ajuizamento da presente ação.



    3. Na situação dos autos, as. normas impugnadas pelo apelante, notadamente aquelas que concederam reajustes nos anos de 2005, .2008, 2009, 2012, 2013 e 2014, ao estabelecer a recomposição em índices diversos para determinadas carreiras efetivam a adequação salarial de seus' servidores (reajustes setoriais), o que afasta a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso concreto.



    4. “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”. Súmula vinculante 37/STF.



    5. Recurso conhecido e improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



 Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente